Tribunal: TJES
Processo: 5005898-41.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005898-41.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

REQUERIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI Nº
4.510/21
DO MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
– VÍCIO
S
FORMA
L
E MATERIAL
DE INCONSTITUCIONALIDADE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL –
FATO DO PR
Í
NC
I
PE QUE PODE INVIABILIZAR O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA –
POLÍTICA TARIFÁRIA INDEVIDAMENTE AFETADA
–
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM
EFEITOS
EX
T
UNC
.

1.
Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal deflagrar o processo legislativo que verse sobre serviços públicos de abastecimento de água, portanto, a Lei Municipal nº 4.510/21 viola o princípio da separação dos poderes.

2.
A lei questionada ostenta vício nomoestático de inconstitucionalidade, na medida em que coloca em xeque a política tarifária de melhoramento e expansão dos serviços públicos concedidos e a obrigação de manutenção de serviço adequado de abastecimento de água.

3.
Representação de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei nº 4.510/21 do Município de Guarapari, com efeitos
ex tunc
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores que compõem este Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE a representação de inconstitucionalidade e, por conseguinte, declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 4.510/2021 do Município de Guarapari, com efeitos ex tunc, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de representação de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Lei nº 4.510, de 13 de janeiro de 2021, do município de Guarapari.

A Lei nº 4.510, de 13 de janeiro de 2021, do Município de Guarapari (fl. 10 do evento 2883322), adveio do Projeto de Lei nº 112/2020 (fls. fl. 12 do evento 2883322), de autoria do vereador Dr. Rogério Zanon, cuja aprovação ocorreu na sessão do dia 19 de novembro de 2020 (fl. 09 do evento 2883325).

Após parecer da Procuradoria-Geral do Município (fls. 17/18 do evento 2883322/fls. 01/04 do evento 2883325), o Prefeito Municipal de Guarapari vetou totalmente o projeto, porém, na sessão extraordinária do dia 31 de dezembro de 2020, o veto foi rejeitado pela Câmara Municipal de Guarapari (fl. 17 do evento 2883325)

A Lei em questão prevê o que segue:

"Art. 1° Fica proibida à concessionária de fornecimento de água, o corte do fornecimento dos respectivos serviços no Município para clientes pessoa física, por motivo de inadimplência, durante a Pandemia de Covid-19.

Art. 2° Fica o PROCON autorizado a multar em duas vezes o valor total dos débitos do cliente da concessionária de água, em caso de descumprimento da presente lei e a obrigação de notificar a concessionária a realizar o serviço de religação em até 24 horas do corte ilegal ou a dobrar novamente a multa se não houver a religação em 24 horas.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário."

Primeiramente, destaco que as hipóteses previstas no texto da Constituição Federal de deflagração do processo legislativo pelo Presidente da República, por força dos princípios da simetria e da separação dos Poderes, são normas de reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais
1
, e devem ser observadas pelas Leis Orgânicas Distrital e Municipais, sob pena de se configurar inconstitucionalidade formal subjetiva.

Segundo as lições de Uadi Lammêgo Bulos, a iniciativa é o ato propulsor do processo legislativo
2
, por meio dela, dá-se o primeiro passo para que seja desencadeada a manifestação de vontade que inova a ordem jurídica, existindo dois tipos de iniciativa, isto é, a comum e a reservada.

Neste caso, reputo que assiste razão ao Governador do Estado do Espírito Santo, porque vislumbro a existência de vício formal de inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 4.510/21 de Guarapari, dada a invasão de competência legislativa.

Conquanto a titularidade dos serviços de abastecimento de água seja dos municípios
3
, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal deflagrar o processo legislativo que verse sobre serviços públicos, sendo inconstitucionais leis de iniciativa do Poder Legislativo que interfiram nos contratos administrativos de concessão.

Impende destacar que a Lei Orgânica de Guarapari estabelece em seu artigo 58, inciso I, que são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que dispõem sobre serviços públicos, enquanto a súmula nº 09 deste egrégio Tribunal de Justiça prevê que:

“É inconstitucional lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que disponha sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.”

Nesse contexto, entendo que a lei em questão violou o princípio da separação de Poderes (art. 17 da CE
4
), dado que incumbia ao Prefeito Municipal de Guarapari iniciar o processo legislativo que afete o contrato de concessão de abastecimento de água celebrado com a sociedade de economia mista estadual (fls. 01/08 do evento 2883322).

Nessa linha de entendimento, a Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/08 do evento 3791759, de lavra do Dr. Josemar Moreira, opinou que:

"[...] Muito embora a intenção da norma seja visivelmente louvável, note-se que o ato normativo questionado interfere visivelmente em atos próprios de governo, na medida em que estabelece o direcionamento de contratações futuras e em curso, envolvendo a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto – CESAN, operante no município de Guarapari/ES.

Verifica-se que a impossibilidade de interrupção de serviços de fornecimento de água no curso da Pandemia de Covid-19, interfere diretamente na gestão do contrato de concessão celebrado entre a companhia de abastecimento e o Poder Público." (redação original, fl. 04).

Cumpre mencionar que encontra respaldo na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte, o posicionamento de ser vedado aos membros do Poder Legislativo a proposição de projeto de lei que tangencie contrato de concessão de serviços públicos, vide os seguintes julgados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.449/04 DO DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA NOS SERVIÇOS DE ÁGUA, LUZ, GÁS, TV A CABO E TELEFONIA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XI E XII, ‘b’, E 22, IV). FIXAÇÃO DA POLÍTICA TARIFÁRIA COMO PRERROGATIVA INERENTE À TITULARIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO (CF, ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, III). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (CF, ART. 24, V E VII). USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME GUARDA DISTINÇÃO COM A FIGURA DO CONSUMIDOR (CF, ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II). PRECEDENTES. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO (CF, ART. 2º). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e energia elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, ‘b’, e 22, IV). 2. A Lei nº 3.449/04 do Distrito Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica “pelas concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV a cabo e telefonia no Distrito Federal” (art. 1º, caput), incorreu em inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida a fixação da ”política tarifária” no âmbito de poderes inerentes à titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e, por consequência, da manutenção do próprio sistema de prestação da atividade. 3. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros para dispor sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V e VII), cuja interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da referida regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF, descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do consumidor e do usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último, além de informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3º, I), encontra sede específica na cláusula “direitos dos usuários” prevista no art. 175, parágrafo único, II, da Constituição.
4. Ofende a denominada reserva de administração, decorrência do conteúdo nuclear do princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), a proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que concerne aos serviços de água e gás, em grande medida submetidos também à incidência de leis federais (CF, art. 22, IV), mormente quando constante de ato normativo emanado do Poder Legislativo fruto de iniciativa parlamentar, porquanto supressora da margem de apreciação do Chefe do Poder Executivo Distrital na condução da Administração Pública, no que se inclui a formulação da política pública remuneratória do serviço público.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3343, Relator: AYRES BRITTO, Relator p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2011, DJe-221 DIVULG 21-11-2011 PUBLIC 22-11-2011 EMENT VOL-02630-01 PP-00001 RTJ VOL-00234-01 PP-00009)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 19.687/2018, do Estado do Paraná. Iniciativa parlamentar. Gratuidade da cobrança de pedágio em situações de demora no atendimento aos motoristas. 4 Interferência na concessão de serviços públicos. Violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial do TJPR.
5. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a Lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria afeta à reserva de administração, como aquela atinente aos contratos de concessão celebrados pela Administração Pública.
Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (STF; ARE-AgR 1.393.729; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 15/05/2023; DJE 19/05/2023)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL SUBJETIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. RECONHECIMENTO. INVASÃO PELO LEGISLATIVO A MATÉRIA DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITO EX TUNC. 1. Os vícios nomodinâmicos (formais), na concepção de Canotilho (J. J. Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da Constituição, 7. ED., p. 959): incidem sobre o ato normativo enquanto tal, independentemente do seu conteúdo e tendo em conta apenas a forma da sua exteriorização; na hipótese inconstitucionalidade formal, viciado é o ato, nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final. 2. A Lei Orgânica do Município de Guarapari, em seu artigo 58, I, prevê como de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo a proposta de Leis referentes à prestação de serviços públicos municipais.
5. Projeto de autoria do Poder Legislativo que, ao proibir a cobrança de taxas referentes à coleta de esgoto municipal (serviço público por excelência), incorre em vício de inconstitucionalidade formal (ou nomodinâmica) subjetiva, na medida em que invade esfera direcionada exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo. Precedentes.
3. Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.035/2016, do Município de Guarapari, atribuindo efeitos ex tunc à declaração e ratificando, por fim, a medida liminar ao seu tempo concedida. (TJES; DI 0033675-96.2016.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 20/07/2017; DJES 26/07/2017)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.188/2005. MUNICÍPIO DE PIÚMA. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO COM A CESAN, NOS TERMOS QUE ESPECIFICA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA TARIFA. VÍCIO DE INICIATIVA. EMENDA DE LEI ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO. MODIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DA GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRERROGATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITO EX TUNC. 1. Lei que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de aditivo de contrato de concessão com a Cesan, nos termos que especifica e estabelece o limite máximo do valor da tarifa de água.
2. É inconstitucional, por vício formal e material, a Lei que foi modificada por emenda parlamentar que fixa o valor máximo da tarifa de água, pois interfere na gestão dos contratos de concessão de serviços públicos de água e esgoto, que relaciona-se à organização administrativa e aos serviços públicos. 3. O princípio da simetria/paralelismo estipula que as normas referentes ao processo legislativo também devem ser observadas pelos órgãos estaduais e municipais, em respeito aos artigos 25 e 29 da Constituição Federal.
4. Outrossim, a norma em apreço apresenta vício de inconstitucionalidade material, na medida em que seus preceitos vão de encontro com o princípio da separação dos poderes (art. 17, Constituição Estadual), provocando indevida ingerência do poder legislativo na esfera de competência do executivo municipal. 5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n. º 1.188/2005, atribuindo-lhe efeito ex tunc, ratificando a medida liminar ao seu tempo concedida. (TJES; DirInc 0024933-09.2021.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 01/12/2022; DJES 12/12/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.869/2017, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TRANSPORTE MUNICIPAL. GRATUIDADE DA TARIFA PARA DESEMPREGADOS QUE ESTEJAM USUFRUINDO O BENEFÍCIO DO SEGURO DESEMPREGO. INICIATIVA PARLAMENTAR DO LEGISLATIVO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO, DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA CARACTERIZADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA, COM EFEITOS EX TUNC. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Pelo Princípio da Simetria, consagrado em diversos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, as regras básicas que regem o processo legislativo no âmbito da União devem ser seguidas pelos Estados e, por fim, pelos Municípios.
II. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de Leis de iniciativa do Poder Legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.
III. Para dar cumprimento à norma impugnada o Executivo será obrigado a assumir despesas sem previsão orçamentária, configurando violação, também por simetria, aos arts. 64, inc. I e 152, II, ambos da Constituição Estadual IV. Inconstitucionalidade declarada, com efeitos ex tunc. V. Pedido julgado procedente. (TJES; ADI 0026183-19.2017.8.08.0000; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 05/07/2018; DJES 14/08/2018)

Outrossim, considero que a lei questionada ostenta vício nomoestático de inconstitucionalidade, haja vista que afronta o artigo 210 da Constituição Estadual, na medida em que coloca em xeque a política tarifária de melhoramento e expansão dos serviços públicos concedidos e a obrigação de manutenção de serviço adequado
5
.

A Lei nº 4.510/21 traz um indevido incentivo à inadimplência dos usuários pessoas físicas da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), porque assegura de modo irrestrito a inviabilidade de interrupção de fornecimento de abastecimento de água por inadimplência tarifária durante a pandemia da Covid-19.

Vale lembrar que a interrupção do fornecimento de água por falta de pagamento constitui medida coercitiva assegurada pelo artigo 40 da Lei Federal nº 11.445/07
6
às concessionárias de saneamento básico, sendo que a lei impugnada poderá impactar negativamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

Aliás, a Corte Suprema já reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Nº 3.244/2017 do Estado do Tocantins, que estipulava datas e horários para a suspensão do fornecimento de energia elétrica e de água tratada por inadimplemento do consumidor, bem como da Lei Estadual nº 11.372/00 do Estado de Santa Catarina, que prelecionava sobre a suspensão temporária do pagamento de tarifas de consumo de energia elétrica, água e esgoto, pois reconheceu indevida ingerência na política tarifária, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.244/2017 DO ESTADO DE TOCANTINS (ART. 1º).
FIXAÇÃO DE DATAS E HORÁRIOS PARA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA TRATADA POR FALTA DE PAGAMENTO.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA (ABRADEE) QUANTO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CF, ARTS. 21, XII, B, 22, IV, 24, VIII, 37, XXI, E 175, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, I E II). VIOLAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INDEVIDA INTERVENÇÃO LEGISLATIVA ESTADUAL EM ASPECTOS DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADOS, DE MODO EXAURIENTE, NAS NORMAS REGULAMENTARES DA ANEEL. PRECEDENTES. 1. A missão institucional da ABRADEE restringe-se à tutela dos interesses das empresas atuantes no setor de energia elétrica, motivo pelo qual não configurado o necessário vínculo de pertinência temática entre os objetivos estatutários da entidade associativa autora e o conteúdo da norma impugnada na parte referente ao fornecimento de serviços de água à população local. 2. As normas regulamentadoras da prestação dos serviços de energia elétrica expedidas pela ANEEL já disciplinam, de maneira expressa e exauriente, a mesma matéria objeto da lei estadual impugnada, definindo os dias e horários apropriados à realização da suspensão do serviço ao usuário inadimplente (apenas nos dias úteis, das 08h às 18h), além de assegurarem amplo rol de garantias ao consumidor não previstas na legislação do Estado de Tocantins, circunstancia apta a afastar a atuação suplementar dos Estados-membros no matéria. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência reiterada desta Suprema Corte, revela-se inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para definir o regime tarifário da exploração do serviço público de energia elétrica, a lei estadual cujos efeitos não se esgotam na relação entre o consumidor-usuário e o fornecedor-prestador, interferindo na relação jurídica existente entre esses dois atores e o Poder Concedente, titular do serviço (arts. 21, XI, 22, IV, e 175, parágrafo único, da Constituição da República). Precedentes.
4. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado procedente. (ADI 5798, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2021 PUBLIC 17-11-2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ENERGIA ELÉTRICA E FORNECIMENTO DE ÁGUA) – INVASÃO, PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS – INDEVIDA INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS ENTRE O PODER CONCEDENTE FEDERAL OU MUNICIPAL E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA (CF, ART. 22, IV) E PARA DEFINIR AS POLÍTICAS SETORIAIS QUE ORIENTAM A ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XII, alínea “b”) – EXISTÊNCIA DE REGULAMENTO SETORIAL ESPECÍFICO EDITADO PELA ENTIDADE REGULADORA COMPETENTE (A ANEEL, NO CASO), DISCIPLINANDO, DE MODO EXAURIENTE, AS REGRAS CONCERNENTES À SUSPENSÃO OU À INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR INADIMPLENTE – VEDAÇÃO À INGERÊNCIA NORMATIVA DOS ESTADOS-MEMBROS NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO, A SER EXERCIDA, COM ABSOLUTA EXCLUSIVIDADE, PELA UNIÃO FEDERAL, QUE DETÉM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEGISLAR SOBRE OS DIREITOS DOS USUÁRIOS, FIXAR A POLÍTICA TARIFÁRIA E DISCIPLINAR AS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE, CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE, GENERALIDADE E CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO (CF, ART. 175) –PAPEL CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDO À UNIÃO FEDERAL DE ASSEGURAR A TODOS OS USUÁRIOS, DE FORMA IGUALITÁRIA, AMPLO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM INDEVIDAS INTERVENÇÕES DISCRIMINATÓRIAS PROMOVIDAS POR PROGRAMAS E PLANOS DE CARÁTER REGIONAL INCOMPATÍVEIS COM AS POLÍTICAS E DIRETRIZES DE ÂMBITO NACIONAL DEFINIDAS PELA UNIÃO – INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LICITAÇÃO E FORMALMENTE ESTIPULADAS EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB REGIME FEDERAL OU MUNICIPAL – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. – A competência da União Federal no domínio do setor energético reveste-se de caráter exauriente (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175). – A jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a manifesta inconstitucionalidade de diplomas legislativos de Estados-membros que, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de “consumo” (CF, art. 24, V) ou de “responsabilidade por dano (...) ao consumidor” (CF, art. 24, VIII), editam normas estaduais dirigidas às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, dispondo sobre direitos dos usuários e obrigações das concessionárias, usurpando, em consequência, a competência privativa outorgada à União Federal em tema de organização do setor energético (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175) e intervindo, indevidamente, no âmbito das relações contratuais entre o poder concedente e as empresas delegatárias de tais serviços públicos. Precedentes. –
Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a União Federal ou o Município) e as empresas concessionárias nem dispõem de competência para modificar ou alterar as condições que, previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União (energia elétrica – CF, art. 21, XII, “b”) e pelo Município (fornecimento de água – CF, art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal, e serviços de esgoto e abastecimento de água, sob regime de concessão municipal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito administrativo.
Precedentes. (ADI 2337, Relator: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020)

Acrescente-se, ainda, que a legislação municipal poderá inviabilizar o serviço público essencial de abastecimento de água e/ou gerar o dever do ente público concedente indenizar a CESAN por fato do príncipe. Sobre o tema, oportuno mencionar as seguintes considerações da Procuradoria de Justiça:

“Em tese, se todas as pessoas físicas residentes no Município de Guarapari optassem por não efetuarem os pagamentos pelo serviço de abastecimento de água no período da Pandemia do Covid-19, estaria a empresa concessionária ainda assim obrigada a manter o atendimento da população inadimplente, sem receber a contraprestação pecuniária necessária para a manutenção do serviço, o que soa ilógico e insustentável.” (redação original, fl. 04 do evento 3791759)

Finalmente, não restou evidenciada qualquer situação de excepcional interesse social ou razão de segurança jurídica que imponha a aplicação extraordinária da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na forma do artigo 27 da Lei nº 9.868/99
7
.

Pelo exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a presente representação de inconstitucionalidade e, consequentemente,
DECLARO
a inconstitucionalidade de
todos os dispositivos
da Lei nº 4.510/21 do Município de Guarapari, com efeitos
ex
t
unc
,

Caso seja adotado o presente posicionamento por este colendo órgão plenário, o resultado do julgamento deverá ser comunicado à Câmara Municipal de Guarapari, nos ditames do artigo 112, §2º, da Constituição Estadual e do artigo 172 do Regimento Interno desta egrégia Corte.

Após a publicação do acórdão, deverá ser aplicada a regra do art. 167, §4º, do RITJES.

É como voto

1
ADI 2300, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014.

2
BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada – 10. ed. rev., atual e reformulada pela Emenda Constitucional n. 70/2012 – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 910.

3
ADI 2340, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2013, DJe-087 DIVULG 09-05-2013 PUBLIC 10-05-2013.

4
Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único. É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva. Quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição.

5
Art. 210. Incumbe ao Estado e aos Municípios, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público, na forma da lei, que estabelecerá:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária que permita o melhoramento e a expansão dos serviços;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Parágrafo único – Na fixação da política tarifária, o Estado garantirá tratamento diferenciado, considerando as diversas classes de renda da população, beneficiando aquela de menor renda.

6
Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

I – situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

II – necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas, respeitados os padrões de qualidade e continuidade estabelecidos pela regulação do serviço; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

III – negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito;

IV – manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do usuário; e

V – inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado.

V – inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020)

§ 1º As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários.

§ 2º A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.

§ 3º A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas.

7
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de JULGAR PROCEDENTE a presente representação de inconstitucionalidade e, consequentemente, DECLARAR a inconstitucionalidade de todos os dispositivos da Lei nº 4.510/21 do Município de Guarapari, com efeitos ex tunc,

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator, para JULGAR PROCEDENTE o pedido.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 31/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.